Tribunal: TJMT
Processo: 1010382-23.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010382-23.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Militar Estadual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DES. RUI RAMOS RIBEIRO (SUSCITANTE), DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (SUSCITADO), 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITANTE), 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVINO ADAO DA SILVA - CPF: 008.611.501-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO C/C PAGAMENTO DE VENCIMENTOS VENCIDOS E VINCENDOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DEMANDA VOLTADA CONTRA VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A DEMISSÃO DO CARGO – CONFLITO PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO.

1 – As Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Público e Coletivo têm competência para julgar, nos termos do artigo 21-A, inciso II, alínea “a” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo.

2 - A presente causa não está fundada na relação criminal, na verdade, o pleito adstringe-se à anulação de ato administrativo emanado de órgão público e tem como causa de pedir supostos erros no procedimento adotado no Processo Administrativo, ofensa ao princípio da proporcionalidade, e imprescindibilidade do pagamento dos vencimentos vencidos e vincendos, de sorte que a decisão judicial de mérito recairá sobre esta pretensão processual, sem adentrar na relação criminal.

3 - Assim, o pedido de pagamento dos valores referentes ao período em que o autor esteve afastado do serviço público figura como mera consequência de eventual declaração de nulidade do ato administrativo, de modo que não atrai a competência da Justiça Criminal para conhecer da causa.

4 - Conflito procedente para estabelecer a competência do juízo suscitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito de jurisdição promovida pela SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acoimando de competente a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida no Recurso de Apelação Cível nº 0004052-32.2020.8.11.0042, movida por EDIVINO ADÃO DA SILVA, contra os termos da sentença prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração ao Cargo Público c/c Pagamento de Vencimentos Vencidos e Vincendos c/c Pedido de Antecipação de Tutela cível n. 0004052-32.2020.8.11.0042.

Em suma, aduz a suscitante que o presente recurso de apelação deve ser processado e julgado pelas Câmaras Cíveis Isoladas, eis que a questão e matéria discutidas aqui e na origem (ação declaratória de nulidade de ato administrativo de exclusão c/c pedido de reintegração nos quadros da PMMT, c/c pagamento de vencimentos vencidos e vincendos) não dizem respeito à seara criminal, bem como à Decima Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá além de processar os crimes militares também processa ações judiciais contra atos disciplinares militares (seara cível) o que é o caso dos autos. Que o presente Recurso de Apelação deve ser processado e julgado por uma das Câmaras Cíveis, na forma do Regimento Interno.

Em despacho de ID 91299486 foi determinado o processamento do conflito.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça ofertou parecer pela procedência do presente Conflito de Competência para que seja competência da Câmara de Direito Público e Coletivo para processar e julgar o Recurso de Recurso de Apelação Cível º 0004052-32.2020.8.11.0042.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como dito, trata-se de conflito de jurisdição promovida pela SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acoimando de competente a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida no Recurso de Apelação Cível nº 0004052-32.2020.8.11.0042, movida por EDIVINO ADÃO DA SILVA, contra os termos da sentença prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração ao Cargo Público c/c Pagamento de Vencimentos Vencidos e Vincendos c/c Pedido de Antecipação de Tutela cível n. 0004052-32.2020.8.11.0042.

In casu, o Juízo suscitado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Dr. Alexandre Elias, que, ao despachar a inicial, determinou a redistribuição dos autos argumentando que “embora o presente feito tenha sido remetido para esta Câmara de Direito Público e Coletivo, a competência para conhecimento e julgamento da matéria é de uma das Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça”.

A ação foi então distribuída para a Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro, que suscitou o conflito de competência ao argumento de que “a ação originária diz respeito à ação anulatória de ato administrativo c/ c reintegração ao cargo público c/c pagamento de vencimentos vencidos e vincendos e pedido de antecipação de tutela”, afirmando, por fim, que o tema “não diz respeito à seara criminal”.

Pois bem.

Ao que constam dos autos, o erro se deu quando do ajuizamento da demanda e, neste contexto, segundo vejo, em razão da matéria, a questão deveria ser distribuída perante uma das Varas de Direito Publico desta Capital, aspecto que não foi observado pelo autor da ação. Isto porque, a questão de sua dispensa foi feita por procedimento administrativo e a condenação pelo Tribunal do Júri são aspectos que não levam este processo a ser julgado pela 11ª. Vara Criminal deste Estado – Competente em relação aos crimes praticados por militares integrantes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o que denote, em clareza solar, que a sentença foi proferida por juiz totalmente incompetente.

Feito o registro, no caso em apreço, tratou-se de uma Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração a Cargo Público c/c Pagamento de Vencimentos Vencidos e Vincendos e Pedido de Antecipação de Tutela que foi promovido por EDVINO ADÃO DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Sustentou a rigor dos argumentos, que foi dispensado da corporação, Polícia Militar do Estado de Mato Grosso por ato administrativo, pertinente ao processo instaurado pela Portaria 124/SIND-DEMIS/CORREGPM, publicado no Boletim Geral da Polícia Militar em 09 de fevereiro de 2009. Constam dos autos que o autor da demanda foi condenado por pena imposta pelo TRIBUNAL DO JURI da Comarca de Várzea Grande.

Constam também dos autos que o processo foi endereçado para a 11ª. Vara Criminal desta Capital, competente para apreciação dos crimes militares. Que o feito foi extinto, sem julgamento do mérito e de igual forma os embargos declaratórios, por decisão do magistrado MARCOS FALEIROS DA SILVA. (ID-90740979).

Residiu condenação do autor nos custos do processo e honorários advocatícios, entretanto, suspensa a exigibilidade, por força da Lei 1060/50.

Apelação interposta visando modificação da sentença recorrida (ID-90740979), surgindo, em consequência, este CONFLITO DE JURISDIÇAO.

A presente causa não está fundada na relação criminal, na verdade, o pleito adstringe-se à anulação de ato administrativo emanado de órgão público e tem como causa de pedir supostos erros no procedimento adotado no Processo Administrativo, ofensa ao princípio da proporcionalidade, e imprescindibilidade do pagamento dos vencimentos vencidos e vincendos, de sorte que a decisão judicial de mérito recairá sobre esta pretensão processual, sem adentrar na relação criminal.

Com efeito, estabelece o artigo 22, inciso II, alínea “a” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que às Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias compete julgar os recursos das decisões do Tribunal do Júri e dos Juízes de Primeiro Grau em matéria criminal, exceto as do despacho que excluir jurados da lista geral.

Por sua vez, o artigo 21-A, II, “a”, do Regimento Interno estabelece que o julgamento dos recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo, compete as Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo.

Assim, o pedido de pagamento dos valores referentes ao período em que o autor esteve afastado do serviço público figura como mera consequência de eventual declaração de nulidade do ato administrativo, de modo que não atrai a competência da Justiça Criminal para conhecer da causa.

Bem salientou o ilustre Procurador de Justiça que oficiou neste feito, ao afirmar que:

“(...).

A matéria vertida nos autos, portanto, não toca, como bem afirma o Des. Suscitante, em pontos afetos ao direito penal, mas trata-se de proposição voltada a anular ato administrativo demissório com reintegração no cargo e o pagamento de vencimentos vencidos e vincendos, tema, vale frisar, sem qualquer pertinência com a seara criminal.

As Câmaras Criminais Isoladas, nos termos do artigo 22, inciso

II, alínea “a” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm competência para julgar:

“Art. 22 - Às Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias compete:

II - Julgar:

a) os recursos das decisões do Tribunal do Júri e dos Juízes de Primeiro Grau em matéria criminal, exceto as do despacho que excluir jurados da lista geral;...”

Por sua vez, as Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Público e Coletivo têm competência para julgar, nos termos do artigo 21-A, inciso ,II, alínea “a” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete:

II – Julgar

a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo;”

Assim, desnecessária maior amplitude hermenêutica para se atingir a conclusão de que o Recurso de Apelação Cível º 0004052-32.2020.8.11.0042 não verte em seu conteúdo matéria íntima do direito penal, devendo, por esse motivo, ser processado na Câmara de Direito Público e Coletivo.” (ID 95634462)

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMEMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO. É vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo do ato, salvo nos casos de ilegalidade ou violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não restou demonstrado no processado e, assim, não se entrevê a probabilidade do direito do Agravante a ensejar a concessão da tutela de urgência que visa a sua reintegração imediata ao cargo de soldado da polícia militar . (N.U 1001906-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA– RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar” (N.U 0012845-33.2015.8.11.0042, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO Coletivo, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PERDA DE GRADUAÇÃO DE MILITAR. DEMANDA VOLTADA CONTRA VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Auditor da 1ª Auditoria Militar do Estado do Rio Grande do Sul, suscitante, e o Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Triunfo/RS, suscitado, nos autos da ação ordinária, em que se discute a validade de cassação de aposentadoria. II - De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça Militar, na Representação para Perda de Graduação nº 1139-39.2014.9.21.0000, de fls. 23-29, foi determinada a perda da graduação, com a consequente exclusão da Brigada Militar, do autor da ação principal, de modo que, conforme informado pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, tal exclusão foi o motivo determinante para a cassação da aposentadoria. III - O objeto da ação não é a anulação do ato disciplinar militar em si, mas a validade do ato administrativo que determinou a cassação da aposentadoria, uma vez que o autor da ação anulatória alega que o ato disciplinar que determinou a perda da graduação e consequente exclusão da Brigada Militar, não teria, em tese, determinado a cassação de sua aposentadoria. IV - Assim, não se tratando de ação que questiona a validade de atos administrativos processuais, comissivos ou omissivos, ocorridos no processo administrativo disciplinar militar, a competência é da Justiça Comum Estadual. Neste sentido: RMS 46.293/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015 e CC 122.413/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 17/06/2014. V - Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.” (STJ - AgInt no CC: 149141 RS 2016/0263986-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/09/2018)

Com estas considerações e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o conflito negativo e declaro competente a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO para processar e julgar o Recurso de Recurso de Apelação Cível º 0004052-32.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021